Tribunal: TJSP
Processo: 0001082-71.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Violência Doméstica Contra a Mulher
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Habeas Corpus – Ameaça e lesão corporal no âmbito da Lei n. 11.340/06 – Prisão preventiva suficientemente fundamentada – Constrangimento ilegal inexistente
Não consubstancia constrangimento ilegal, passível de reparação por via de habeas corpus, a ordem de custódia preventiva, cujo teor contenha fundamentos suficientes, demonstrativos da presença de uma das circunstâncias inscritas no art.

Ementa:
Habeas Corpus – Ameaça e lesão corporal no âmbito da Lei n. 11.340/06 – Prisão preventiva suficientemente fundamentada – Constrangimento ilegal inexistente
Não consubstancia constrangimento ilegal, passível de reparação por via de habeas corpus, a ordem de custódia preventiva, cujo teor contenha fundamentos suficientes, demonstrativos da presença de uma das circunstâncias inscritas no art. 312 do CPP. Ao analisá-los, deve o Magistrado considerar não apenas a natureza da infração, mas as circunstâncias e as condições pessoais do paciente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228092
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0001082-71.2020.8.26.0000, da Comarca de Artur Nogueira, em que é impetrante
EMANUELA DE AMORIM POLVORA NOGUEIRA e Paciente SATIRO SOUZA
DIAS, é impetrado MM JUIZ DE DIREITO DO FORO DE PLANTÃO DA 7a
CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIARIA DA COMARCA DE MOGI MIRIM/SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem,
com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 31 de março de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0001082-71.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto 23144
Habeas corpus n. 0001082-71.2020 Artur Nogueira
Impetrante: Emanuela de Amorim Polvora Nogueira
Paciente: Satiro Souza Dias
Habeas Corpus Ameaça e lesão corporal no âmbito da Lei n.
11.340/06 Prisão preventiva suficientemente fundamentada
Constrangimento ilegal inexistente
Não consubstancia constrangimento ilegal, passível de reparação
por via de habeas corpus, a ordem de custódia preventiva, cujo
teor contenha fundamentos suficientes, demonstrativos da
presença de uma das circunstâncias inscritas no art. 312 do CPP.
Ao analisá-los, deve o Magistrado considerar não apenas a
natureza da infração, mas as circunstâncias e as condições pessoais
do paciente.
Vistos.
A Advogada Emanuela de Amorim Pólvora Nogueira
impetra o presente pedido de habeas corpus, com pedido de liminar, em
favor de SATIRO SOUZA DIAS, alegando que este estaria sofrendo
constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo da Vara Única da Comarca
de Artur Nogueira que teria convertido a prisão em flagrante do paciente em
preventiva nos autos do processo-crime n. 1500433-77.2019.8.26.0546, em
razão da prática de lesão corporal qualificada pela violência doméstica,
ameaça, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e praticar vias de
fato contra alguém.
Busca-se, assim, a revogação da custódia cautelar do
paciente.
Deferida a liminar (fls. 109/110), foram prestadas as
informações pela autoridade apontada como coatora (fls. 124/125), a Douta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0001082-71.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.
É o Relatório.
O presente writ não comporta concessão.
Ao contrário do asseverado na impetração, inexiste
qualquer constrangimento ilegal em manter-se o ora paciente cautelarmente
recolhido ao cárcere, uma vez que, analisados os fatores motivadores da
decretação da prisão preventiva, vê-se deverem estes ser confirmados por
esta Corte.
Satiro Souza Dias foi preso em 22 de dezembro de
2019, pela suposta prática do crime previsto no art. 129, § 9o, e art. 147 do
CP, art. 12 da lei 10.826/03, e art. 21 da Lei de Contravenções Penais.
O paciente foi colocado em liberdade, em razão de
alvará de soltura expedido por este Eg. Tribunal de Justiça, cumprido em 30
de dezembro de 2019 (fls. 88 da principal).
Consta na denúncia que o ora paciente, por meio de
seu telefone, proferiu palavras depreciativas e ameaças de morte contra a
vítima Maria Eduarda da Silva Ferreira, sua enteada. Em sequência, teria o
acusado ido até a residência da vítima, agarrando-a pelo pescoço e
desferindo socos e chutes contra a ofendida. Não obstante, o denunciado
teria também agredido o filho de Maria, tendo, em ato contínuo, proferido
mais ameaças e afirmado que buscaria sua arma de fogo para matar Maria
e Lorenzo.
Diante dos acontecimentos, a vítima Maria acionou a
Polícia Militar que prontamente compareceu na residência do acusado e,
após vistoria ao imóvel, localizaram “um blister” com 5 cartuchos calibre 38
no quarto do denunciado (fls. 62).
Existem, ademais, indícios suficientes nos autos de
autoria e materialidade delitivas, sem contar o perigo gerado por eventual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0001082-71.2020.8.26.0000 -Voto no
4
manutenção do estado de liberdade do imputado.
Deve-se ainda ponderar que, conquanto os crimes pelo
qual o paciente está sendo processado não sejam propriamente graves, as
situações particulares do caso não recomendam que responda ao processo
em liberdade (fls. 60/66), mesmo porque, a correta apuração do ocorrido
exige que todas as testemunhas estejam suficientemente protegidas, de
sorte a poderem prestar seus esclarecimentos de modo livre e desimpedido.
Importa consignar, igualmente, que apesar de o ora
paciente não ostentar antecedentes a dinâmica dos fatos revela ousadia e a
particular periculosidade do agente em sua prática, o que enseja a
necessidade de que o caso ora em apreço seja submetido a uma análise
mais criteriosa.
No mesmo sentido, ainda que o paciente seja
tecnicamente primário, conforme bem observado pelo i. parecerista do
Ministério Público, os fatos que levaram o acusado a ser preso em flagrante
na demanda que deu origem ao presente writ não se deram de modo
isolado, eis que Satiro responde por atos que configuram violência
doméstica em outros dois processos 1, tendo-se, inclusive, noticia quanto ao
descumprido de medidas protetivas. Assim, assevera o representante do
Parquet:
As ameaças e agressões, sempre segundo os depoimentos
colhidos, iniciaram-se contra Graciela, desde 2018, passaram por
Maria Eduarda e agora chegam ao pequeno Lorenzo [2 anos].
Tudo estando a demonstrar que a vítima Maria Eduarda, sob a
influência da também vítima e sua mãe Graciela (chegou a
declarar agressões preteridas das quais não pode chamar a
polícia porque a mãe a impediu, lembrando aqui que Maria
Eduarda conta com 17 anos), em muito relutou a acionar o
aparato protetivo posto à sua disposição pelo Poder Público,
entendido este como a Polícia Civil, Ministério Público e Poder
Judiciários. Quando o fez, barreiras venceu, inclusive a do medo
em relação a si, seu filho e sua mãe. A soltura prematura do
paciente só reforça o cenário preocupante e leva à ofendida e sua
1 Processos no 1500374-54.2018;.8.26.0666 4 e no 1500137-83.2019.8.26.0666.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0001082-71.2020.8.26.0000 -Voto no
5
prole mais temor ainda.
Não se cogita, assim, de incompatibilidade entre a
manutenção da custódia cautelar e a ausência de gravidade abstrata da
conduta, eis que ela vem escorada tanto no exame dos pressupostos legais
como na situação inerente ao caso concreto.
Ressalte-se que, apesar de o pedido ter vindo
acompanhado de documentação comprobatória de residência fixa, não há
como conceder a liberdade. Existem, com efeito, fortes indícios de que, uma
vez solto, o agente irá persistir em sua conduta, prejudicar a instrução
criminal ou frustrar a aplicação da lei penal.
Estando efetivamente presentes, no caso concreto, os
motivos autorizadores da prisão preventiva, deve prevalecer a necessidade
de ser garantida a correta instrução criminal, a efetiva aplicação da lei
penal, bem como a tranquilidade e a segurança do corpo social.
Observe-se igualmente a esse respeito, já ter restado
assentado que a prisão provisória não atenta contra o princípio da
presunção de inocência.
Já se firmou a jurisprudência desta Corte no sentido de que a
prisão cautelar não viola o princípio constitucional da presunção
de inocência, conclusão essa que decorre da conjugação dos
incisos LVII, LXI e LXVI, do art. 5o, da CF/88.2
A aplicação das medidas cautelares enumeradas pelo
legislador na atual redação do art. 319 do CPP é, de outra parte, descabida.
É certo que a Lei n. 12.403/11 carreou ao ordenamento
jurídico mecanismos, diferentes da prisão, destinados a assegurar o Juízo.
Todos eles têm como pressuposto, contudo, a soltura do flagrado do
2 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus no 71169. Impetrante: Renato Alcaide.
Paciente: Carlos Adalberto Queiroz e Marcelino Aparecido da Silva. Coator: Tribunal de Alçada
Criminal do Estado de São Paulo. Relator: Ministro Moreira Alves. 1a Turma. Votação unânime.
Brasília, 26 de abril de 1994. Diário da Justiça. 16 Set. 1994, p. 24.267. Disponível em:
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=72934>. Acesso em: 21
Jun. 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0001082-71.2020.8.26.0000 -Voto no
6
cárcere, uma vez figurar a liberdade provisória na base de todas essas
medidas cautelares previstas em lei. A nova redação dada ao art. 321 do
CPP dispõe, com efeito, que, na ausência dos pressupostos da custódia
preventiva, o Juiz deverá conceder a liberdade provisória e, se for o caso,
impor as medidas cautelares previstas no art. 319 do mesmo Codex.
Impende destacar, por fim, que, estando presentes os
motivos que autorizam a decretação da prisão preventiva (art. 312), serão
descabidas quaisquer outras medidas cautelares mais favoráveis ao
paciente, em especial se considerada a equação 'necessidade/adequação',
que vem expressa no atual art. 282 do CPP, nos seguintes termos:
As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser
aplicadas observando-se a: I necessidade para aplicação da lei
penal, para investigação ou a instrução criminal e, nos casos
expressamente previstos, para evitar a prática de infrações
penais; II
adequação da medida à gravidade do crime,
circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou
acusado.
Estando-se atento ao teor da Lei n. 13.869/2019, em
especial ao quanto disposto no art. 9o e respectivos incisos de seu
parágrafo único, cumpre, por fim, ponderar que a privação da liberdade não
se encontra, no caso ora vertente, em evidente desconformidade com as
hipóteses legais, razão pela qual não se cuida de situação na qual a
concessão da ordem seria “manifestamente cabível”. Fica naturalmente
ressalvado, nos termos do art. 1o, § 2o, do mesmo diploma legal, eventual
entendimento divergente que possa ser efetuado por Tribunal Superior na
interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas.
Ante o exposto, denega-se o writ. Fica a liminar
concedida cassada, sendo restabelecida a prisão preventiva contra
SATIRO SOUZA DIAS.
Expeça-se, com urgência, mandado de prisão em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0001082-71.2020.8.26.0000 -Voto no
7
desfavor do ora paciente.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator